Tribunal: TJMT
Processo: 1041249-65.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041249-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 016.632.491-48 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONFIGURADO
. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NA FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual e de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. O apelante alega ausência de informação clara sobre a natureza da contratação, vício de consentimento e prática abusiva destinada a burlar a margem consignável, requerendo a readequação do contrato com aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação acerca da modalidade contratual, capaz de caracterizar vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença de primeiro grau é suficiente para embasar a conclusão, inexistindo nulidade por suposta ausência de análise das provas.

O cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são modalidades contratuais distintas: o primeiro funciona como crédito rotativo com desconto apenas do valor mínimo da fatura, enquanto o segundo apresenta valor, prazo e parcelas previamente definidos.

O contrato juntado aos autos, embora identificado como cartão de crédito consignado, apresenta estrutura e informações semelhantes às de um empréstimo consignado, com valor fixo, parcelas e prazo definidos, o que induz o consumidor em erro quanto à real natureza da contratação.

A ausência de comprovação de recebimento do cartão físico, de utilização em compras ou de envio de faturas reforça que a operação não se desenvolveu como cartão de crédito, mas como empréstimo consignado disfarçado.

O vício de informação caracteriza falha na prestação de serviços e afronta os deveres de transparência e informação previstos no CDC, o que autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

Valores já descontados devem ser computados para amortização do saldo devedor, e eventuais quantias pagas a maior devem ser restituídas de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

A Lei Estadual nº 12.933/2025, que vedou a concessão de margem para cartão consignado, não retroage para alcançar a contratação analisada, mas reforça o entendimento jurisprudencial de que a prática é abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e suficiente acerca das características do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento.

A contratação que libera valor fixo e estabelece número de parcelas e prazo determinado caracteriza operação de empréstimo consignado, ainda que formalizada como cartão consignado.

É cabível a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 46, 52; CC, art. 170; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 12.06.2018; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1041249-65.2024.8.11.0041

ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS
X
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cível, interposto por ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada pelo apelante, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade e convertida a operação de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

S
ustenta

a nulidade do ato sentencial por fundamentação inidônea sobre a análise das provas.

No mérito, alega
a irregularidade
da contratação na modalidade cartão de crédito,
tendo em vista que
o contrato não apresenta as taxas conforme exig
e
o art. 52 do CDC.

Argumenta que não foi informado adequadamente sobre os encargos da operação de empréstimo de cartão de crédito, constituindo vício de consentimento na contratação.

Afirma o intuito da instituição financeira
de
burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados.

Pondera a necessidade de
conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado ante a abusividade
constatada.
Por fim, menciona a Lei Estadual 12.933/2025, que vedou a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício.

Nas c
ontrarrazões (
id
304777414), a parte apelada pugna pelo
des
provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar
-
F
undamentação inidônea
sobre as provas produzidas)

Eminentes pares,

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea, alegando que o magistrado de primeiro grau não analisou adequadamente as provas dos autos, especialmente quanto à tese de que a instituição financeira não prestou informações claras e adequadas sobre a modalidade contratual e suas consequências.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada pelo magistrado.

O julgador de primeiro grau examinou as provas produzidas, notadamente o contrato firmado entre as partes, e concluiu pela validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, entendendo que o autor tinha ciência da natureza do negócio jurídico celebrado.

A discordância quanto ao resultado do julgamento não caracteriza ausência ou deficiência de fundamentação.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO (
M
érito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

O apelante sustenta que não foi devidamente
informado
sobre a natureza do contrato celebrado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado, modalidade que, segundo alega, é mais onerosa e prejudicial ao consumidor.

Inicialmente, é importante destacar que o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são modalidades contratuais distintas, com características e finalidades próprias.

Enquanto o empréstimo consignado consiste em mútuo com valor, número de parcelas e prazo definidos, o cartão de crédito consignado funciona como linha de crédito rotativo, com desconto em folha apenas do valor mínimo da fatura, podendo o restante ser pago diretamente pelo consumidor ou financiado, incidindo juros sobre o saldo devedor.

No caso em análise, observo
dos documentos
juntado
s
aos autos
que se trata de cartão de crédito consignado, com utilização do limite para saque.

O instrumento contratual especifica o valor financiado (R$ 8.905,85), o valor liberado ao cliente (R$ 8.684,07), a taxa de juros (1,576% a.m. e 20,58% a.a.), o número de parcelas (120), o valor da parcela (R$ 501,17) e o Custo Efetivo Total (1,583% ao mês e 20,914% ao ano).

A questão central, portanto, é verificar se o apelante foi adequadamente informado sobre a natureza e as características do contrato que estava celebrando, em observância ao dever de informação previsto no
CDC.

Analisando os elementos constantes dos autos, observo que o contrato apresentado pela instituição financeira contém informações sobre a modalidade contratada, os encargos incidentes e a forma de pagamento.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que o apelante foi clara e adequadamente informado sobre as consequências da contratação de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao fato de que os descontos em folha
corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, e não à amortização integral do saldo devedor.

A jurisprudência tem reconhecido que, em muitos casos, os consumidores são induzidos a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, estão aderindo
a
cartão de crédito consignado, modalidade potencialmente mais onerosa e que pode levar ao superendividamento.

No caso concreto, chama atenção o fato de que, embora o contrato mencione tratar-se de cartão de crédito, sua estrutura e forma de apresentação assemelham-se a um contrato de empréstimo consignado, com valor definido, número de parcelas fixo (120) e prazo determinado (10 anos). Essa configuração pode induzir o consumidor a acreditar que está contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o apelante tenha recebido efetivamente o cartão físico ou faturas mensais que evidenciassem a natureza do contrato.

Também não há demonstração de que tenha utilizado o cartão para realizar compras ou saques adicionais, o que sugere que o único valor recebido foi aquele inicialmente creditado em sua conta, reforçando a percepção de que se tratava de empréstimo consignado.

A modalidade de cartão de crédito consignado, quando não adequadamente compreendida pelo consumidor, pode se revelar extremamente onerosa, pois o desconto em folha, correspondente ao pagamento mínimo da fatura, é insuficiente para amortizar o saldo devedor, levando ao refinanciamento automático da dívida e à incidência de juros sobre juros.

No caso em análise, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que há indícios suficientes de que o apelante não foi adequadamente informado sobre a natureza e as consequências do contrato celebrado, o que configura violação ao dever de informação previsto no
CDC.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional quando evidenciada a falha no dever de informação, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o superendividamento do consumidor.

No caso concreto, entendo que a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, devendo ser aplicada a taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme
divulgada pelo Banco Central, e considerados os valores já descontados da folha de pagamento do apelante para fins de amortização do saldo devedor.

Quanto aos valores eventualmente pagos a maior, entendo que devem ser restituídos de forma simples, e não em dobro, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

O apelante menciona a Lei Estadual 12.933/2025, que vedou a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício. Contudo, observo que referida lei é posterior à contratação objeto da presente demanda, não podendo retroagir para atingir atos jurídicos perfeitos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

No entanto, a edição da referida lei reforça o entendimento de que a modalidade de cartão de crédito consignado tem sido utilizada de forma abusiva, justificando a intervenção legislativa para coibir práticas potencialmente lesivas aos consumidores.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média
de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para

d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples
.

Considerando a reforma da sentença, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025